Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ART. 28, § 2o, LAD. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE DROGA. ANTECEDENTES DO AGENTE.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo pessoal, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.
II – Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
III – Apreendidas duas porções de maconha, acondicionadas em plástico e fita adesiva, perfazendo a massa liquida de 408,49g (quatrocentos e oito gramas e quarenta e nove gramas), durante patrulhamento em área conhecida por intenso tráfico de drogas, sendo o réu portador de antecedentes específico, conclui-se que a droga se destinava ao tráfico e não ao consumo pessoal.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
V – A condição de usuário, por si só, não possui impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta, para manutenção do vício.
VI – Recurso conhecido e não provido.